Tribunal: CARF
Processo: 10166.012352/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012352/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.548 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO DE BRASÍLIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DCOMP RETIFICADORA
Deve ser analisada a DComp retificadora que incluiu débito novo, já que
transmitida antes da condição imposta pelo art. 59 da IN 600/2005.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não comprovada a denúncia espontânea, a multa de mora deve ser exigida.
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES. COMPENSAÇÃO.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
SRF realizada pelo sujeito passivo em Dcomp deverá ser acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, em
razão desses seguirem ao principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em julgar parcialmente
procedente o Recurso Voluntário apenas para admitir a DComp retificadora no
39534.71625.020903.1.7.02-9954, e determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente
para que seja prolatado novo despacho decisório em relação a esta Dcomp. Em relação às demais
cobranças, manter a decisão da DRJ, mantendo a cobrança dos juros e das multas de mora
decorrente as demais Dcomps, e afastar o instituto da denúncia espontânea no caso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012352/2004-19
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Trata-se os autos de Declarações de Compensação (DCOMP), transmitidas pelo
BRB – Banco de Brasília S/A a partir de julho de 2003, visando a compensação de crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 (DIPJ 2003) no montante, não
atualizado, de R$3.361.258,39, com débitos próprios (IRPJ, PIS e Cofins).
A autoridade administrativa, no despacho decisório de análise das DCOMPs (e-fls
139 a 147), glosou do saldo negativo compensado (R$3.361.258,39) o valor de R$5.972,05
referente ao IRRF retido por órgão público, homologando-as parcialmente até o limite do crédito
reconhecido no valor de R$3.355.286,33. Emitiu, ainda, carta cobrança dos débitos
remanescentes por não terem sido objeto das compensações as multas de mora relativas a cada
um dos tributos compensados, que já se encontravam vencidos quando da entrega das DCOMPs.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 29/06/2007 (e-fls
158 a 166), julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DF) (e-fls. 196 a 206), a qual reconheceu o valor de R$5.972,05 a título
de IRRF retido por órgão público, anteriormente glosado pela Autoridade Fiscal na composição
do saldo negativo, restabelecendo, portanto, o crédito no valor de R$3.361.258,39 referente ao
saldo negativo apurado na DIPJ/2003. Todavia, manteve o lançamento da multa de mora relativa
aos tributos compensados, cujo acórdão restou assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO – SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Provado nos autos mediante comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do IR-
Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras a existência do valor do imposto retido por
órgãos públicos, glosado na revisão do saldo negativo apurado na DIPJ/2003, é de se
aceitar o valor do saldo negativo do imposto a restituir ou a compensar compensado na
Dcomp.
MULTA DE MORA – DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A alegação de que o instituto da denúncia espontânea excluiria a exigência da multa de
mora no pagamento espontâneo de tributo em atraso não possui base, quer no CTN,
quer na legislação ordinária.
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES – COMPENSAÇÃO.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF
realizada pelo sujeito passivo em Dcomp deverá ser acompanhada da compensação, na
mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, em razão desses seguirem ao
principal.
Solicitação deferida em parte.
Contra o acórdão acima foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 211 a 218)
pela Contribuinte, alegando, em síntese, que:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

a) A declaração de compensação transmudou-se em 28/05/2003 (data da
publicação da IN SRF 320/2003 que alterou a IN SRF 210/2002) de um
documento de formalização de compensação para uma liquidação por
pagamento de débito do contribuinte, sujeito, se cumprido intempestivamente,
aos encargos moratórios. Assim, sendo a DCOMP um pagamento antecipado
do tributo devido, a ela também deve ser aplicável o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), razão pela qual não deveria a autoridade cobrar
multa moratória nas hipóteses de transmissão espontânea da DCOMP fora do
prazo legal de vencimento do débito liquidado antecipadamente.

b) Subsidiariamente, a Recorrente alega não ser cabível a incidência de multa de
mora sobre os débitos declarados na DCOMP no 04107.62872.040703.1.3.02-
7908 (IRPJ de janeiro a abril de 2003), uma vez que na sistemática anterior
(IN SFR 210/2002) não havia prazo para a entrega da declaração de
compensação. Ou seja, desde que o contribuinte possuísse crédito anterior ao
débito que visasse compensar, ele poderia formalizar a declaração de
compensação a qualquer momento do vencimento do débito, sem nenhuma
penalidade, pois a declaração de compensação era entendida como documento
fiscal meramente declaratório da existência do crédito tributário e de sua
compensação.

c) Por fim, ressalta que a retificação da DCOMP no 04107.62872.040703.1.3.02-
7908 (DCOMP retificadora no 39534.71625.02.09.03.1.7.02-9954), embora
tenha sido transmitida com erro por incluir débito de maio de 2003, não pode
ser totalmente desconsiderada. Isso, porque a fiscalização autoriza a
retificação para reduzir tributos e, no caso, inexiste débito de IRPJ no mês de
janeiro de 2003 (pois apurou nesse período prejuízo fiscal), bem como valores
menores nos meses de fev/2003, mar/2003 e abr/2003. Assim, pugna pelo
reconhecimento das informações prestadas na DCOMP retificadora, que não
fora anteriormente acatada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cumpre destacar, de início, que não configura discussão dos presentes autos a
origem ou montante dos créditos utilizados nas Declarações de Compensação, uma vez que o
valor integral de R$3.361.258,39 foi restabelecido pela DRJ.
A controvérsia restringe-se, portanto, na verificação da admissibilidade da
DCOMP retificadora no 39534.71625.02.09.03.1.7.02-9954, bem como da existência (ou não) de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

saldo devedor remanescente decorrente da inclusão dos encargos moratórios relativos a cada
tributo compensado, que originaram a carta cobrança em 23/05/2007 (e-fls 152 a 154),
discriminada abaixo:

Em relação à DComp retificadora no 39534.71625.02.09.03.1.7.02-9954 (DComp
retificada no 04107.62872.040703.1.3.02-7908), verifica-se que a Contribuinte, de fato, incluiu
débito novo referente ao IRPJ do período de apuração de maio de 2003, o que motivou a
Fiscalização a não acatá-la com base no art. 59 da IN 600/2005:
IN SRF 600/2005
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal elaborou a Tabela 1 (e-fl. 132) evidenciando a
não admissão das DComps retificadoras que houve alteração no débito:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

Em virtude da não admissão das DCcomps retificadoras em que houve alteração
do débito, houve lançamento no sistema Profisc dos débitos relativos às declarações originais,
conforme Tabela 2 e 3 (e-fls. 133 e 134):

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

Todavia, a vedação contida no art. 59 da IN 600/2005 não existia à época da
transmissão das Declarações de Compensação em análise, que era regulamentada pela Instrução
Normativa 210/2002. A vedação acerca da retificação foi incluída pela IN 460/2004 em
26/10/2004, portanto, posterior à data de transmissão da DComp retificadora no
39534.71625.02.09.03.1.7.02-9954 em 02/09/2003.
Assim, inexistindo vedação quanto à retificação para inclusão de débito novo,
bem como tendo o contribuinte demonstrado por meio da DIPJ 2004 (e-fls. 223 a 224) a
correspondência dos valores dos débitos de IRPJ mensal por estimativa com aqueles incluídos na
retificadora, admito a DComp no 39534.71625.02.09.03.1.7.02-9954.
Dessa forma, em relação à DComp no 39534.71625.02.09.03.1.7.02-9954, deve
ser procedida sua análise, eis que o fundamento para não ser analisada foi inserido na legislação
posteriormente à sua transmissão.
Em virtude desse entendimento, a análise acerca do segundo ponto tratado nas
razões recursais (juros e multa de mora) restringe-se às seguintes DComps:

DCOMP
Data de
Transmissão
Valor do Saldo
negativo
utilizado na
DCOMP
Débito compensado
Cód. Receita
PA/Ex
Data de
Vencimento
Valor original
26307.32216.300903.1.7.02-7355
30/09/2003
R$ 21.189,88 7987-1 COFINS
jun/03
15/07/2003
R$ 23.792,00
30855.40708.300903.1.7.02-7763
30/09/2003 R$ 143.756,87
2319-1 IRPJ
jul/03
29/08/2003
R$ 164.400,36
29976.02987.300903.1.3.02-0200
30/09/2003
R$ 2.559,04
2319-1 IRPJ
ago/03
30/09/2003
R$ 2.971,81
15225.47890.140504.1.3.02-9990
14/05/2004
R$ 922,73
4574-1 PIS
abr/04
14/05/2004
R$ 1.172,51

Da análise dos autos, verifica-se que as Declarações de Compensação foram
transmitidas a partir de 2003 visando extinguir tributos próprios de IRPJ, PIS e Cofins. Todavia,
em razão da data do vencimento dos débitos ser anterior à data da transmissão da DCOMP, a
Fiscalização determinou o recolhimento complementar das multas moratórias de todos os
débitos.
Sobre esse ponto, a Recorrente defende a aplicação da denúncia espontânea no
caso em que a compensação do tributo vencido ocorrer antes de qualquer procedimento fiscal,
sob o argumento de que a compensação configura pagamento antecipado do tributo. Entretanto,
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

não há nos autos a DCTF que evidenciaria que tais débitos não estavam declarados
anteriormente, o que justificaria a aplicação da denúncia espontânea.
O acórdão da DRJ afastou a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN por
entender que “a multa de mora não tem natureza de penalidade, mas de indenização pelos danos
causados ao patrimônio público pelo atraso no recolhimento do tributo devido (...)”. Todavia,
apesar de manter o afastamento da denúncia espontânea, o faço por outros fundamentos.
Isso, porque o caráter punitivo da multa de mora já restou reconhecido no
julgamento do Recurso Especial no 1.149.022/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(tema repetitivo 385), conforme trecho elucidativo do relator do acórdão Ministro Luiz Fux:
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
A impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea ao caso se deve pelo fato
de o contribuinte não demonstrar que os débitos declarados em DComp não estavam declarados
em DCTF anterior, o que afastaria o instituto da denúncia espontânea.
Superada a questão da denúncia espontânea, em razão de não ter sido comprovada
a espontaneidade, a Recorrente sustenta, subsidiariamente, não ser aplicável a multa de mora
sobre os débitos compensados com vencimento anterior a 14/05/2003, sob o argumento de que
na sistemática regida pela IN SRF 210/2002 não havia prazo para a entrega da declaração de
compensação, sendo que a situação se alterou apenas com a publicação da IN SRF 320/2003.
Cabe destacar que a exigência da entrega de Declaração de Compensação à
Secretaria da Receita Federal, mesmo nos casos de compensação envolvendo tributos da mesma
espécie, existe desde a publicação do art. 49 da Medida Provisória no 66 em 01/10/2002, in
verbis:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Existe, inclusive, Súmula desse eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
acerca do assunto:
Súmula CARF no 145
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação – DCOMP.
Acórdãos Precedentes: 1201-000.705, 1201-001.435, 1301-002.832, 1301-003.020, 1401-
00.1450, 1401-002.044 e 1402-002.817
Assim, apenas a transmissão da declaração opera a extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, II, do CTN. Ainda, da leitura da IN SRF no 210/2002, não se extrai qualquer
sistemática diferenciada da determinada pela MP no 66/2002, como sugere a Recorrente:
IN SRF 210/2010
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante o
encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação" .
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Verifica-se também que a IN no 320/2003 não alterou o procedimento da IN no
210/2002, que já exigia a apresentação da Declaração de Compensação, mas apenas criou o
programa para preenchimento do “Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da
Declaração de Compensação (PER/DComp):
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos III e XVIII do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o
disposto no § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
determinada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, resolve:
Art. 1o Aprovar o programa e as instruções para preenchimento do Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Parágrafo único. O programa, de livre reprodução, está disponível na Internet, no
endereço (http://www.receita.fazenda.gov.br).
Art. 4o A Declaração de Compensação será apresentada pela pessoa física ou pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que houver apurado crédito relativo a tributo
ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição, ou crédito do IPI,
passível de ressarcimento, para compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos aos tributos e contribuições sob administração do Órgão.
Art. 5o O Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e a Declaração de
Compensação a que se referem os arts. 2o, 3o e 4o deverão ser enviados à SRF por
intermédio da Internet, utilizando-se o Programa Receitanet, que está disponível no
endereço mencionado no parágrafo único do art. 1o.
Em razão de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o Recurso Voluntário
apenas para admitir a DComp retificadora no 39534.71625.020903.1.7.02-9954, e determinar o
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012352/2004-19

retorno dos autos à Unidade Local Competente para que seja prolatado novo despacho decisório
em relação a esta Dcomp. Em relação às demais cobranças, mantenho a decisão da DRJ,
mantendo a cobrança dos juros e das multas de mora decorrente das demais Dcomps, afastando o
instituto da denúncia espontânea no caso.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital